Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-68.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000613-68.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA – MANDADO DIRECIONADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – ORDEM DENEGADA

Se
reputam válidas as intimações direcionadas ao endereço constante do processo, pois, a parte que
descumpre a obrigação de atualização dos seus dados residenciais, não pode, contraditoriamente, se furtar das consequências dessa omissão. Nessas condições, considerando que o mandado de intimação sobre o inteiro teor da sentença foi direcionado ao endereço declinado pela parte durante a instrução processual, a diligência é reconhecidamente válida, ainda que frustrada por mudança de endereço. Decisão mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Impetrante:
Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Impetrado:
Juiz de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Pâmela Bertão Palharini Borghetti
.

Ação em fase de execução:
o juiz de origem

julgou improcedentes os pedidos formulados em Exceção de Pré-Executividade pela executada, ora impetrante e determinou o prosseguimento da ação de execução movida por
Rogers Elizandro Jarbas.

Mandado de Segurança:
defende que não houve citação válida da sentença o que acarreta a nulidade do processo de execução.

Decisão no
mandamus
(Id. 168725198): indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar verossimilhança nas alegações.

Parecer Ministério Público
(Id. 175031199)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023